Tribunal: TJDFT
Processo: 0727462-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A Cláusula de Eleição de Foro firmada em Acordo Extrajudicial entre partes capazes, nas mesmas condições jurídicas, cujo objeto é questão sobre dívida comum, não possui qualquer nulidade.
2. Inexistente nulidade na Cláusula de Eleição de Foro, a alegada incompetência territorial não poderia ter sido conhecida de ofício, violando o verbete de número 33, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado.